Tribunal: TJMT
Processo: 1049417-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049417-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO SOARES GIL - CPF: 054.590.871-04 (RECORRENTE), KAMILLA MARQUES PESSOA CAVALCANTE - CPF: 055.071.601-71 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), NAPSEG ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA SCP - CNPJ: 51.831.174/0001-37 (RECORRIDO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049417-79.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JOAO SOARES GIL.

Recorrido(s):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA; NAPSEG ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA SCP; PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. MÚLTIPLOS RÉUS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PARA ALGUNS RÉUS. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A OUTRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando apenas a empresa
Secon Assessoria e Administração de Seguros LTDA SCP
ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação ao
Banco Bradesco S.A.
por ilegitimidade passiva, bem como julgando improcedentes os pedidos contra
Sebraseg Clube de Benefícios LTDA
e
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA
, por comprovarem a existência de relação jurídica com o consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os descontos realizados pelas rés decorrem de relação jurídica válida com o consumidor; e (ii) se há dano moral indenizável em razão dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das empresas deve ser analisada individualmente, cabendo a cada uma comprovar a validade dos contratos que embasaram os débitos questionados.

Sebraseg Clube de Benefícios LTDA
e
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA
juntaram aos autos documentos assinados pelo consumidor, não impugnados especificamente, comprovando a relação jurídica e a autorização para os descontos, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

Em relação à
Secon Assessoria e Administração de Seguros LTDA SCP
, não houve comprovação da contratação, tornando indevidos os descontos realizados, o que justifica a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os danos morais não restam configurados, pois a simples cobrança indevida, sem circunstâncias excepcionais que agravem a situação do consumidor, não enseja abalo extrapatrimonial. Além disso, não há comprovação de tentativa de solução administrativa por parte do autor antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe a cada empresa ré comprovar a validade dos descontos efetuados, mediante apresentação de documentos assinados pelo consumidor, bem como acervo probatório válido.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJMT, Súmula 34 da Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254916730, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em desfavor da ré
Secon Assessoria e Administração de Seguros LTDA SCP
, condenando-a ao ressarcimento do valor de
R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
, já na forma
dobrada
, com correção monetária e aplicação da Taxa SELIC, a partir do evento danoso
.

Além disso,
extinguiu
o feito, sem resolução de mérito, em relação ao réu
Banco Bradesco S.A.
, em razão da ilegitimidade passiva, bem como julgou
improcedentes
os pedidos iniciais em desfavor das reclamadas
Sebraseg Clube de Benefícios LTDA
e
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o documento apresentado nos autos não menciona a ré Sebraseg Clube de Benefícios LTDA, tampouco autoriza a referida empresa a realizar cobranças pelo mesmo serviço prestado pela reclamada Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos LTDA.

Além disso, sustenta que não foi considerado que o recorrente detém o perfil de “presa fácil” para as empresas ré, e por isso sofreu com o desconto de vários contratos de seguros em sua aposentadoria.

Os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 266612835 e 266755794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, destaca-se que o recorrente não interpôs recurso em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., razão pela qual a matéria restou incontroversa.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve valores descontados de sua conta corrente pelos reclamados, no montante total de
R$ 2.707,76 (dois mil setecentos e sete reais e setenta e seis centavos)
, os quais afirma serem indevidos.

Relata que, após se mudar para a casa da filha e ela notar os descontos, tentou resolver a situação administrativamente com a empresa SEBRASEG, porém, sem êxito.

No entanto, apesar das alegações da parte reclamante, o demandado Banco Bradesco S.A., em sua contestação (ID 266612771 e 266612772), anexou aos autos
cópia da Autorização para Débito Automático, devidamente assinada e não impugnada de forma específica pelo autor, o que confirma a adesão ao serviço fornecido pela SEBRASEG
e evidencia a existência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, a empresa Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA trouxe ao processo
telas sistêmicas e cópia da Proposta de Adesão Life Administradora de Seguros (ID 266612800), assinada e também não impugnada de forma específica
pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Além disso, não há nos autos qualquer prova de vício de vontade (consentimento) nas contratações dos serviços questionados, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

Desse modo, não havendo comprovação de ato ilícito por parte das rés Sebraseg Clube de Benefícios LTDA e Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que a existência de ato ilícito é condição essencial para sua configuração.

Ademais, no que se refere à empresa SECON Assessoria e Administração de Seguros LTDA SCP, a decisão foi acertada ao determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, uma vez que a contratação não foi comprovada nos autos. No entanto, os danos morais não ficaram caracterizados, pois os fatos narrados na inicial não demonstram qualquer violação aos direitos da personalidade do consumidor
.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao referido reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025